Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em recurso extraordinário, interposto por FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA em face à decisão do Digníssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso foi erroneamente direcionado à Quarta Turma Cível, fato certificado em ID 20409031. Em despacho inicial foi determinada a redistribuição e remessa à Presidência, contudo tal providência não é possível conforme certificado em ID 20509647. Diante da impossibilidade de redistribuir o recurso, foi determinada a intimação da recorrente para que o encaminhasse pelas vias ordinárias ao órgão competente. Sobreveio requerimento da agravante para que “seja feita a redistribuição via sistema, para a classe processual competente da Presidência” (ID 20676341. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de redistribuição de recurso da competência da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e erroneamente encaminhado a este colegiado. Consoante art. 22, da Resolução 185 de 18/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje como sistema de processamento de informações processuais, a distribuição das petições deve ser realizada diretamente por aquele que detém capacidade postulatória: Art. 22. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico serão feitas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da secretaria judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante. Desta forma, cabe ao próprio causídico o correto encaminhamento de suas petições e recursos, não sendo da incumbência da secretaria deste Colegiado seu redirecionamento. Em complemento, a mesma resolução prevê que “A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente” (art. 26, §6o). Por fim, a Portaria Conjunta n. 53, de 23/07/2014, no art. 5o, §6o, prevê a responsabilidade da própria parte providenciar a redistribuição do processo, quando não for possível o procedimento por meio eletrônico: § 6o Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em quinze dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição. (NR) (Alterado pela Portaria Conjunta 63, de 1 de Agosto e 2017) Desta forma, certificada a impossibilidade técnica da redistribuição do recurso, incumbe à própria parte providenciar o correto encaminhamento de suas petições e recursos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de ID 20676341. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator